Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729654-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LOURIANE SANTOS DE VASCONSELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. I - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base. II - Quando os processos em curso e/ou condenações definitivas por fatos posteriores, bem como as circunstâncias observadas nas ações penais, das quais e possível verificar que duas vezes colocada em liberdade provisória, a ré voltou a praticar idêntico crime de tráfico, com diferença de poucos meses entre as prisões em flagrante, demonstram a dedicação à atividade criminosa, inviável falar-se na incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III - Suficientemente demonstrada a dedicação ao tráfico, não há que se falar em eventual divergência entre o acórdão e o Tema 1139 do STJ. IV - Nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP, se o réu é primário e a pena que lhe foi cominada for superior quatro e não exceder a oito anos de reclusão, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. V - Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão, não preenchido o requisito objetivo do art. 44 do CP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que faz jus à causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois “Tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual, rever tal conclusão, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, implica o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial.” (AgRg no REsp n. 2.135.495/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009